Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732716-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DORGIVAL DOS SANTOS em face de decisão (ID origem 167095408) proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL que indeferiu a tutela de urgência e notificação do NATJUS para elaboração de nota técnica no prazo de 30 (trinta) dias. Alega o agravante em suas razões recursais, fundamentalmente, o preenchimento dos requisitos consagrados pelo Tema 106/STJ para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Ressalta, ainda, a urgência na apreciação do caso decorrente da agressividade da doença (mieloma múltiplo) e do quadro clínico apresentado pela parte, destacando o risco de piora dos sintomas e morte. Ao cabo postula a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar o fornecimento do fármaco nos termos da prescrição médica, e, subsidiariamente a determinação de que o NATJUS apresente a Nota Técnica no prazo máximo de 10 (dez) dias. É o relatório. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por defensor público, e dispensado de recolhimento do preparo pela gratuidade concedida na origem, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente quanto ao pedido alternativo. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1657156/RJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, o fármaco prescrito pelo médico assistente (ID origem 167083748) não é padronizado no âmbito da Secretaria de Saúde do DF (ID 167083750, fl. 5), inobstante tenha a parte juntado aos autos notas técnicas de situações similares (doença, idade, sexo e abordagem tradicional com fármacos incorporados ao SUS). Como se vislumbra dos autos, a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se vislumbra equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, no que se refere ao indeferimento da tutela de urgência ao argumento de que nas “demandas pela medicação objeto do feito verifica-se a ocorrência tanto de notas técnicas favoráveis como desfavoráveis. Até o tempo de utilização de cada um dos medicamentos de primeira linha pelo paciente interfere na análise. Portanto, entendo necessária a avaliação do caso clínico individual da parte autora”. Com efeito, revela-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, visto que as notas técnicas acostas aos autos não necessariamente revelam casos clínicos idênticos, embora de fato guardem similaridades, bem assim considerando o elevado custo do tratamento, tal qual consignado na decisão agravada, sem prejuízo, ainda, de um juízo técnico quanto à própria posologia elencada pelo médico assistente. Todavia, deve-se ter em mente que a doença em questão (mieloma múltiplo) e os fatos narrados no laudo médico de ID origem 167083748, efetivamente denunciam uma notável agressividade, com potencial danoso grave para o quadro de saúde do autor/agravante, de maneira que em casos tais é desejável que a manifestação do NATJUS ocorra em um período diferenciado da regra geral. Assim, deve ser acolhido o pleito alternativo do agravante, agilizando-se a análise do órgão de assessoramento no caso concreto, de maneira a permitira nova apreciação do Juízo a quo quanto à tutela de urgência, com ou sem a oitiva do Ministério Público, à critério do magistrado condutor do processo. Diante do exposto, e com amparo no art. 300, caput, do CPC, acolho o pleito alternativo e DEFIRO A LIMINAR para determinar ao NATJUS que proceda à confecção da Nota Técnica no processo 0708684-41.2023.8.07.0018 no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhando o documento ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF naqueles autos, desconsiderando a notificação anterior que consignada o prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juiz da causa e notifique-se o NATJUS imediatamente. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator